Tribunal: TJDFT
Processo: 0718849-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE OU POUPANÇA. VALORES ATÉ QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INC. X DO ART. 833 DO CPC. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Constatado o erro material na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos. para corrigir o erro material apontado no presente recurso, passando a constar no dispositivo do voto a seguinte redação: “Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a decisão agravada, determinar a levantamento da penhora realizada por meio do sistema BACENJUD, na conta corrente da Agravante, restituindo-se a ela os valores retidos”.